Tribunal: TJDFT
Processo: 0714077-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Vistos. A parte agravada, BANCO DO BRASIL S.A., em sede de contrarrazões (ID 36002052), solicitou o sobrestamento do presente agravo de instrumento, em face de determinação do Supremo Tribunal Federal, nos Recursos Extraordinários no 626.307/SP e no 1.101.937/SP. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravante a respeito das contrarrazões da parte agravada (ID 36002052), no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se e publique-se.